Tribunal: STF
Processo: ARE 1277729
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – BENEFÍCIO FISCAL – ALTERAÇÃO – ANTERIORIDADE – PRECEDENTES – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    TRIBUTÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E MITIGADA. COMPENSAÇÃO A SER ATUALIZADA PELA SELIC. CABIMENTO. 
    1 – Pretende a apelante UNIÃO FEDERAL a reforma total da sentença, pugnando pela desnecessidade de aplicação dos princípios da anterioridade geral e mitigada no âmbito do REINTEGRA, porque não se está diante de benefício fiscal, mas de subvenção econômica. 
    2 – Pretende a apelante GEOTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP a parcial reforma da sentença, na parte em que não determina a observância pelo FISCO do princípio da anterioridade geral ao benefício fiscal trazido pelo REINTEGRA. 
    3 – Por meio do REINTEGRA, o Governo Federal instituiu uma espécie de reembolso (“giveback”) de porcentagem dos custos tributários que os contribuintes suportavam para exportar. Essa escolha estatal se deu em momento de grave crise financeira global e teve por propósito dirimir os efeitos deletérios dessa recessão no cenário doméstico. 
    4 – Já me manifestei, em outras ocasiões, sobre a necessidade de o FISCO respeitar a legítima expectativa criada nos contribuintes quando autorizados a se manterem em regimes tributários sob os moldes inicialmente estipulados e pelo período de tempo que lei ou do ato normativo autorizara, razão pela qual, nesse aspecto, a aplicação imediata e incondicionada das alterações trazidas pelo Decreto 8.415/2015 fere a boa-fé objetiva e a confiança legítima dos contribuintes, que através da oportunidade que lhe foi oferecida de recuperar determinado montante de seus gastos tributários, planejou suas atividades econômicas de acordo com o bônus tributário esperado. 
    5 – Como consolidado no âmbito do STF, tanto o princípio da anterioridade mitigada, quanto da anterioridade geral são de deferência obrigatória para o FISCO, pelo que o benefício fiscal concedido pelo REINTEGRA deve observá-los. 
    6 – No que toca ao cabimento da SELIC à compensação determinado em favor do contribuinte, o art. 39, §4º, da Lei nº 9.250/95 não faz diferenciação ou define quais “espécies” de compensação estariam abrangidos por seu preceito, pelo que deve ser aplicada a máxima de que quando a lei não distingue, não cabe ao aplicador do direito fazê-lo. Cabível, portanto, a atualização dos valores pela SELIC. 
    7 – APELAÇÃO PROVIDA, em favor de GEOTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP, e APELAÇÃO DESPROVIDA da União Federal. 
    No extraordinário, a União aponta a violação dos artigos 150, inciso III, alínea “b” e § 6º, e 195, § 6º, da Constituição Federal. Afirma não caracterizar majoração ou instituição de tributo a alteração das alíquotas alusivas ao regime fiscal do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – Reintegra. Sustentando a natureza jurídica de benefício financeiro incondicionado, destaca a impropriedade das regras alusivas a anterioridade. Sublinha inexistir fundamento jurídico a compatibilizar a anterioridade de exercício ao aludido incentivo. 
    2. A decisão impugnada está em harmonia com o entendimento deste Tribunal. Os atos infralegais implicaram aumento indireto do imposto, porquanto revelaram redução de benefício fiscal vigente, devendo ser observado, também nesses casos, o princípio da anterioridade. Essa foi a óptica adotada pelo Supremo no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, envolvida lei complementar que postergou a utilização de créditos tributários então permitidos.
     Segundo fiz ver no julgamento do agravo regimental no recurso extraordinário nº 564.225/RS, com acórdão veiculado no Diário da Justiça de 18 de novembro de 2014, continuo convencido de visarem as duas espécies de anterioridade – a alusiva ao exercício e a nonagesimal – evitar a surpresa do contribuinte. Se, de uma hora para outra, modifica-se o valor do tributo, muito embora decorra de cessação ou redução de benefício tributário, há repentina e inesperada inovação. Por isso, surge indispensável a anterioridade, em cumprimento ao objetivo maior da Carta da República. 
    Esta é a óptica adotada pelo Supremo quanto ao alcance do artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal. Ambas as Turmas concluíram imprescindível que as reduções de incentivos relacionados ao Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA atentem para a anterioridade, nos termos das seguintes ementas:
    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES. 1. Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
    (Agravo regimental no recurso extraordinário nº 1.214.919, Primeira Turma, relator o ministro Roberto Barroso, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 27 de novembro de 2019)
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. 1. A alteração no programa fiscal REINTEGRA, por acarretar indiretamente a majoração de tributos, deve respeitar os princípios da anterioridade geral e nonagesimal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa.
    (Agravo regimental no recurso extraordinário nº 1.220.805, Segunda Turma, relator o ministro Edson Fachin, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 12 de dezembro de 2019)
    3. Ante os precedentes, conheço do agravo, desprovendo-o.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator